Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706192-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIA TAXI AEREO LTDA. AGRAVADO: CARLOS M CARVALHO MANHAES, MAGNOS AGROPECUARIA LTDA, MR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CARLOS MAGNO CARVALHO MANHAES DECISÃO 1. A exequente agrava (id 43880378) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 43880381, págs. 93-100) que, por ausência de relação entre a demanda e o Distrito Federal, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro inserta em termo de confissão de dívida e declinou da competência em favor da Vara Cível de Macaé/RJ (CPC 63, § 3o). Nega a abusividade da cláusula, visto que embasada na autonomia da vontade das partes, não podendo o Juízo declinar de ofício em se tratando de competência territorial, nos termos do STJ 33. Assinala que inexiste afronta ao princípio do juiz natural e à organização judiciária do DF e dos Territórios, porquanto há permissivo legal (CPC 63) para eleição do foro, em especial porque a demanda não trata de relação de consumo, ainda que as partes residam no RJ. Afirma que não há prejuízo ao exercício do direito de defesa, por se tratar de processo eletrônico, facultada, ainda, a adesão ao Juízo 100% digital. Requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, a fim de evitar a remessa dos autos à Justiça carioca. 2. Com razão a agravante. Trata-se de competência territorial relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33. A distribuição da demanda firma a competência e previne o Juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65). A propósito, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. As regras sobre competência relativa são dispositivas e, por isso, conferem liberdade às partes para modificá-la de acordo com os próprios interesses, sem que isso represente ofensa ao princípio do juiz natural, considerando que a demanda será julgada por órgão judiciário preexistente e competente de acordo com a lei que prevê a prorrogação da competência, caso não excepcionada pelo réu. Registro que não se trata de escolha aleatória de foro, o que, aliás, não alteraria a natureza (relativa) da competência nem, consequentemente, a iniciativa para o seu controle. A demanda foi ajuizada no foro de eleição constante no termo de confissão de dívida (id 43880381, págs. 30-32) e em conformidade com o disposto no CPC 781, I: “Cláusula 14a. As partes elegem o Foro da cidade de Brasília-DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato. Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (...).” A propósito, atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. VALIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. 1. A competência territorial, por se tratar de competência relativa, pode ser modificada pelas partes, nos exatos termos do art. 63 do NCPC. Assim, é válida a cláusula contratual da Convenção Condominial que estabelece o foro de eleição. (...). 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (7a T. Cível, ac. 1.114.367, Des. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 2018); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. I. A incompetência territorial em princípio não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil. II. O pronunciamento ex officio da incompetência relativa, com apoio no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe a manifesta abusividade da cláusula de eleição de foro. III. Não se considera abusiva eleição de foro prevista em convenção condominial, máxime em face da proximidade das circunscrições judiciárias da Justiça do Distrito Federal. IV. A divisão da Justiça do Distrito Federal em circunscrições judiciárias não transmuda a natureza relativa da competência territorial. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (4a T. Cível, ac. 1.024.504, Des. James Eduardo Oliveira, 2017); Presente, portanto, o fumus boni juris. No que tange ao periculum in mora, reside na iminência da remessa dos autos à Justiça Fluminense, com a possibilidade de marchas e contramarchas, conflito de competência perante o STJ etc. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 06/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator